Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010253-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.295.121-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010253-21.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Autor ajuizou ação contra instituição financeira, com o objetivo de declarar a inexistência de débito, obter indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado não contratado. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar a petição inicial inepta.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é se a petição inicial é inepta, a ponto de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3.

A causa de pedir está clara e individualizada, pois descreve os fatos que deram origem ao litígio de forma precisa e demonstra a relação jurídica entre as partes e o direito que o autor busca proteger.

4.

O autor, ao especificar na inicial que os descontos são referentes a um cartão de crédito consignado não contratado, individualiza a causa de pedir e a diferencia de outras demandas que possam aparentar semelhança, o que afasta a alegação de genericidade.

5.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, portanto é suficientemente individualizada para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do direito de defesa pelo réu.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A petição inicial ao descrever os fatos que deram origem ao litígio de forma precisa e demonstrar a relação jurídica entre as partes e o direito que o autor busca proteger, não é inepta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.111.168/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.03.2010.

STJ, REsp 1.632.849/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03.08.2017.

TJSP, Apelação 1001325-47.2014.8.26.0451, Rel. Des. Francisco Loureiro, Décima Câmara de Direito Privado, DJe 27.03.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de

Josias Sérgio do Nascimento.

Ação
:
Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida por Josias Sérgio do Nascimento em face de
Banco Santander S.A.

Sentença
: Julgou extinto o processo sem resolução do mérito
.

Apelação
(Id. 247053664):
Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que houve falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento na contratação, bem como que o pacto não tinha informações claras.

Alega que não teve intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado e que não foi informado sobre as taxas abusivas dessa modalidade de contratação.

Aduz que é caso de reconhecer a abusividade na contratação e a anulação do contrato, bem assim para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões
(Id. 247053671):

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010253-21.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor exerce a função de servidor público e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de parcial procedência da ação.

Foi determinada a intimação do autor, para emendar a inicial, a fim de individualizar a causa e os pedidos em 15 dias, sob pena de extinção.

Sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I do CPC (Id. 207600244), por considerar a petição inicial inepta.

Do exame, verifica-se que a extinção decorre em razão da inépcia da petição inicial, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir o vício apontado, no prazo de 15 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 321 do CPC, depende de cumprimento de prévia intimação pessoal para que o autor a emende e corrija o vício apontado, conforme disposição do parágrafo único, como se lê:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Sucede que, em que pese o Juiz de origem alegar que a petição inicial é inepta por falta de individualização da causa de pedir, verifica-se que há causa de pedir devidamente delimitada, na qual o autor, servidor público, afirma que o banco requerido realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Nesse sentido, a causa de pedir está clara e individualizada, pois descreve os fatos que deram origem ao litígio de forma precisa e demonstra a relação jurídica entre as partes e o direito que o autor busca proteger, qual seja, a restituição dos valores descontados indevidamente e a cessação dos descontos.

Ademais, o autor, ao especificar na inicial que os descontos são referentes a um cartão de crédito consignado não contratado, individualiza a causa de pedir e diferencia de outras demandas que possam aparentar semelhança. Essa especificação a alegação de genericidade.

Desta forma, entendo que a causa de pedir atende aos requisitos do art. 319, III, do CPC, portanto é suficientemente individualizada para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do direito de defesa pelo réu.

Ainda, nota-se presentes os requisitos para processamento da petição inicial previsto no Art. 319 do CPC, quais sejam:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - EMENDA A INICIAL ATENDIDA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO NEGOCIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrados, ainda que minimamente, por meio de documentos, a relação negocial havida entre as partes, aptos a atestar o regular processamento da ação de cobrança, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem. (N.U 1017610-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão
da falta de correção adequada da petição inicial, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024